Tribunal: STF
Processo: RE 163454
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. POLICIAL
MILITAR: VENCIMENTOS: EQUIPARAÇÃO AOS INTEGRANTES DAS FORÇAS
ARMADAS.
I. - Inexistência de equiparação de vencimentos dos
servidores militares estaduais aos servidores militares das Forças
Armadas. C.F., art. 42.
II. - A decisão que concede tal equiparação é ofensiva ao
disposto no art. 37, XIII, da C.F.
III. - R.E. conhecido e provido.